Tribunal: TJES
Processo: 5000552-41.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000552-41.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: ADEMILSON RIBEIRO VASCONCELOS

RELATOR(A): DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000552-41.2022.8.08.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO:
ADEMILSON RIBEIRO VASCONCELOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO - DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal de multa ambiental, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. A decisão fundamentou-se no baixo valor da causa (inferior a R$ 10.000,00), aplicando as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. O exequente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por não estarem configurados os requisitos para a extinção, uma vez que o feito possuía movimentação útil pendente de análise judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando: (i) não é oportunizada a manifestação prévia da Fazenda Pública exequente; e (ii) não se verifica o preenchimento cumulativo dos requisitos de paralisação do feito por prazo superior a um ano sem citação ou localização de bens, conforme estabelecido pela normativa do CNJ e referendado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 1.184 e 1.428, consolidou a legitimidade da utilização do parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, como critério para aferição da utilidade e eficiência das execuções fiscais, sem que isso afronte a autonomia tributária dos entes federados. 4. A extinção da execução fiscal em curso pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano; e (iii) inexistência de citação ou de localização de bens penhoráveis. 5. Ocorre violação ao princípio da não surpresa e ao dever de consulta (arts. 9º e 10 do CPC) quando o magistrado extingue o processo de ofício sem prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar eventuais causas suspensivas ou indicar diligências úteis. 6. Verificada a existência de petição pendente de análise (requerimento de citação por edital) e a inexistência de paralisação por inércia do exequente por prazo superior a um ano, não se autoriza a extinção do feito por falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A extinção de execuções fiscais com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige a prévia intimação da Fazenda Pública e a demonstração da ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano, não bastando apenas o critério do valor da causa inferior a R$ 10.000,00.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208); STF, Tema nº 1428.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000552-41.2022.8.08.0055

APELANTE:
MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO:
ADEMILSON RIBEIRO VASCONCELOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO - DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão jurídica submetida a esta instância recursal consiste em verificar a validade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pautada no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, confrontando-a com as particularidades do caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo no art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator quanto à prevalência absoluta da alçada municipal, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para que não haja interpretação equivocada da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada no valor de R$ 10.000,00. A autonomia do ente federado é preservada no momento do ajuizamento, mas o processamento judicial e a manutenção de demandas ineficientes submetem-se aos critérios de racionalização estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Contudo, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos previstos no art. 1º, § 1º da Resolução 547/CNJ: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano); e iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

No caso vertente, embora o valor da execução (R$ 6.515,12) seja inferior ao teto nacional, constato que os demais requisitos não foram preenchidos.

Em primeiro lugar, houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que a sentença recorrida extinguiu o feito sem oportunizar ao Município a demonstração de eventuais causas de suspensão da prescrição ou a indicação de diligências úteis, em desconformidade com a diretriz do STF que exige a intimação prévia da Fazenda Pública.

Em segundo lugar, a documentação dos autos revela que o processo não estava paralisado por inércia do exequente. Conforme ID 17060053, o Município peticionou requerendo a citação por edital após tentativas frustradas de localização pessoal do executado. Tal pedido sequer foi analisado pelo magistrado
a quo
, que proferiu a sentença extintiva diretamente.

Como não transcorreu o prazo de um ano sem movimentação útil imputável à parte — uma vez que havia requerimento pendente de apreciação judicial —, não se perfaz a hipótese fática autorizadora da extinção por falta de interesse de agir, nos termos da fundamentação do Tema 1.428/STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000552-41.2022.8.08.0055

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO:
ADEMILSON RIBEIRO VASCONCELOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, observo que o Em. Des. Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos cumulativos para a extinção da Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

No entanto, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ineficácia da medida executiva e do custo operacional do processo frente ao benefício esperado.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento sobre a matéria posta sob apreciação.

Isso porque, em uma primeira interpretação, perfilhava-se o entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor ou ineficácia da medida dependeria, invariavelmente, de legislação local ou de demais requisitos cumulativos contidos na redação originária da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, em detida reanálise da temática à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial, e curvando-me à necessidade de uniformização e estabilidade das decisões judiciais, verifico que a tese da intangibilidade da execução fiscal não mais subsiste diante dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

O advento do Tema 1428 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a posterior alteração edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça inauguraram um novo paradigma de racionalização da justiça fiscal.

Estabeleceu-se, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não deve atuar como mero chancelador de execuções inviáveis, cujo custo de tramitação supera o próprio benefício econômico perseguido pelo Estado.

Dessa forma, revisando posicionamento anterior, passo a adotar integralmente a tese da possibilidade de extinção por falta de interesse de agir em execuções fiscais estagnadas e de baixo valor, em uma interpretação conjunta dos Temas de Repercussão Geral 1.184 e 1.428, bem como da Resolução nº 547/2024 com suas alterações.

Nesse cenário, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese vinculante:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, § 1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais estagnadas, cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, sendo o custo médio de processo de execução fiscal superior a R$ 10 mil reais, conforme dados do Justiça em Números.

Ademais, o recente Tema 1.428 da Suprema Corte, ainda, firmou a tese de que

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Assim, não se trata de negar o direito de crédito da Fazenda, mas de reconhecer a falta de interesse de agir processual (utilidade/adequação), dado que a manutenção de um processo custoso, sem perspectiva de êxito fere os princípios da eficiência (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

No caso dos autos,
vejo que o valor da causa é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, uma vez que a insistência no trâmite judicial, neste cenário, configura movimentação inútil da jurisdição.

Por todo o exposto, com o devido respeito ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA
(Acompanhar o Relator)

Eminentes Pares, após substancioso voto do Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR
e apesar da divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado pelo eminente Relator.

Assim, pedindo as mais respeitosas vênias à divergência inaugurada, manifesto meu
acompanhamento integral ao voto do Eminente Relator
.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício, com base no baixo valor da causa, fundamentando-se no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado a tese da possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor (Temas 1.184 e 1.428), tal prerrogativa não confere ao magistrado um "cheque em branco" para extinguir processos de forma automática apenas pelo critério econômico.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece requisitos
cumulativos
para a extinção sem resolução de mérito:
(i)
valor inferior a R$ 10.000,00;
(ii)
ausência de movimentação útil há mais de um ano;
(iii)
inexistência de citação ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, como bem salientado pelo Relator, não se vislumbra o preenchimento do requisito da inércia. Consta nos autos requerimento expresso do Município para a
citação por edital
do executado, após tentativas infrutíferas de localização.

A extinção do feito sem a prévia análise desse pedido configura cerceamento de defesa e viola o dever de impulso oficial, uma vez que a paralisação do processo decorreu da ausência de prestação jurisdicional, e não de desídia da Fazenda Pública.

Ademais, a sentença recorrida ignorou os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A extinção de ofício, sem oportunizar ao Município a demonstração de causas suspensivas ou a indicação de novas diligências, afronta o
princípio do contraditório
e a diretriz do próprio STF, que exige a intimação prévia do ente federado.

A eficiência administrativa e judiciária deve ser buscada, mas não ao custo do atropelo das garantias processuais. Se o exequente está diligenciando e o processo não está estagnado por sua culpa, a extinção por falta de interesse de agir revela-se prematura e ilegal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo vênia à divergência inaugurada,
acompanho o

voto proferido pelo Relator
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução.

É como voto.